Tribunal: TJMT
Processo: 0046815-19.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046815-19.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.736.021-13 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), THAIS SENA DE MORAIS - CPF: 044.888.621-95 (APELADO), MARCOS MIRANDA DA SILVA - CPF: 050.547.001-29 (APELADO), HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS - CPF: 047.087.611-55 (APELADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (APELADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), ELIANE SIANO DA SILVA registrado(a) civilmente como ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 045.313.091-70 (APELADO), SIMONE DE SOUZA TEMPONI (APELADO), PAULO RICARDO SANTANA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), NAIRA MAIRA DE LINS (ASSISTENTE), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO - CPF: 496.664.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA TAVEIRA - CPF: 000.073.711-95 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMER SOUZA PEREIRA - CPF: 046.241.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL VITORIA MARTINI - CPF: 063.208.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MARIANO DA SILVA - CPF: 029.811.331-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ROGERIO NONATO DA SILVA - CPF: 970.843.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR BATISTA PIRES - CPF: 701.121.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 703.027.141-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO MAJORADA. “OPERAÇÃO RED MONEY”. SENTENÇA QUE CONDENOU UM DOS RÉUS PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 2º,
CAPUT
, DA LEI N. 12.850/2013 MAS O ABSOLVEU, BEM COMO OS DEMAIS ACUSADOS, EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 1º, § 4º, DA LEI N. 9.613/1998. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE “LAVAGEM” DE DINHEIRO MAJORADA. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE ADEQUADAMENTE CONDUTAS QUE IMPORTARIAM EM OCULTAÇÃO OU DISSIMULAÇÃO DA ORIGEM CRIMINOSA DOS VALORES. PEÇA ACUSATÓRIA LASTREADA EM DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. PROVA ORAL INSUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS INIDÔNEAS.
IN DUBIO PRO REO
. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. PROVIDÊNCIA ADOTADA NA PRÓPRIA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou um dos réus pelo delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, mas o absolveu, bem como os demais acusados, em relação ao delito de “lavagem” de dinheiro majorada, tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998.

2. O apelante pleiteia a condenação dos réus pelo crime de “lavagem” de dinheiro majorada, bem como a decretação do perdimento dos bens apreendidos em favor do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação dos apelados pelo delito de “lavagem” de capitais; e (ii) saber se é viável a decretação do perdimento dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O próprio juízo de origem decretou, na sentença, o perdimento dos bens apreendidos, inclusive dos acusados que foram absolvidos, uma vez que, apesar de ter reconhecido a insuficiência probatória para as condenações destes, concluiu que os bens em questão estavam relacionados a práticas criminosas. Portanto, não há interesse recursal nesse particular.

5. Apesar de prolixa, a extensa peça acusatória não logrou descrever, com precisão, em que consistiriam as condutas dos recorridos que importassem em ocultação ou dissimulação de valores criminosamente auferidos, limitando-se a apontar que alguns deles teriam “arrecadado” dinheiro oriundo do tráfico de drogas, o que é insuficiente para a caracterização do delito tipificado no art. 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/1998.

6. Além disso, os documentos que instruem a denúncia estão, em grande parte, ilegíveis ou parcialmente ilegíveis, não se prestando a comprovar a ocorrência de eventuais operações financeiras, tampouco a respaldar a pretensão condenatória. De resto, a prova oral produzida em juízo, consistente em depoimentos das autoridades policiais que conduziram as apurações, não se revelaram aptos a evidenciar a prática criminosa em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. ­­­Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Não se conhece da apelação, por ausência de interesse recursal, no que diz respeito a pedidos já atendidos pelo juízo de primeiro grau na sentença. 2. Inexistindo, na denúncia, descrição clara das condutas que teriam constituído ocultação ou dissimulação de valores criminosamente auferidos, tampouco havendo elementos probatórios idôneos que atestem tal imputação, impõe-se a absolvição do acusado quanto ao delito de ‘lavagem’ de dinheiro”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.850, art. 2º,
caput
; Lei n. 9.613/1998, art. 1º, § 4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1003173-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 4/12/2024; TJMT, Apelação n. 0013952-20.2010.8.11.0000, Rel. Dr. Carlos Roberto Correia Pinheiro, j. 17/11/2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0046815-19.2018.8.11.0042 pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou Paulo Ricardo Santana pelo delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, mas o absolveu, bem como Cleber Pedro Lima de Oliveira, Simone de Souza Temponi, Thaís Sena de Morais, Marcos Miranda da Silva, Hemilim Halhaiane dos Santos, Acácio Costa Ribeiro e Eliane Siano da Silva, em relação ao delito de “lavagem” de dinheiro, tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998.

Em síntese, o
parquet
pleiteia a condenação dos acusados pelo crime de “lavagem” de dinheiro majorada, bem como a decretação do perdimento dos bens apreendidos em favor do Estado de Mato Grosso (Id. n. 261737327).

Os réus apresentaram contrarrazões ao apelo (Ids. n. 261737330, 261737331, 268423254 e 269762266).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. n. 274620856).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação, exceto no tocante ao pedido de decretação do perdimento dos bens apreendidos, uma vez que tal providência foi adotada na própria sentença, mesmo em relação aos réus absolvidos, inexistindo, portanto, interesse recursal nesse ponto. Veja-se:

“No caso dos autos, quanto ao acusado condenado, há vinculo etiológico com a infração penal restou demonstrada, bem assim por serem considerados como produtos do crime, de modo que, na linha do art. 91 do CPB, DECRETA-SE a perda daqueles ainda apreendidos em favor do ESTADO DE MATO GROSSO.

[...]

Demais disso, mesmo com a absolvição de pessoa acusada, os bens e valores apreendidos foram considerados produtos de crime e, portanto, a perda também se impõe já que o fundamento para afastar a responsabilidade penal restringiu a duvida e não a comprovação de licitude desses.

Posto isso, nesses termos e com o MPE, o Juízo DECRETA a perda de todos os bens e valores vinculados a este feito em favor do Estado de Mato Grosso” (Id. n. 261737302, pp. 58-59).

Passo à análise do mérito recursal na extensão conhecida.

Como relatado, Paulo Ricardo Santana foi condenado pelo delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, mas foi absolvido, bem como Cleber Pedro Lima de Oliveira, Simone de Souza Temponi, Thaís Sena de Morais, Marcos Miranda da Silva, Hemilim Halhaiane dos Santos, Acácio Costa Ribeiro e Eliane Siano da Silva, em relação ao delito de “lavagem” de dinheiro, tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998.

Irresignado, o
parquet
pleiteia a condenação dos acusados pelo crime de “lavagem” de dinheiro majorada, bem como a decretação do perdimento dos bens apreendidos em favor do Estado de Mato Grosso.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia, suprimindo os trechos dispensáveis da extensa exordial e destacando aqueles que dizem respeito especificamente aos apelados, dado que também foram denunciados outros indivíduos, que posteriormente seguiram como réus em autos diversos:

“II – HISTÓRICO

[...]

Folheando as páginas do livro ‘Comando Vermelho’, escrito por Carlos Amorim no já distante ano de 1994, baseado em fatos reais, é possível imaginar com clareza o cotidiano vivenciado por centenas de moradores das favelas da cidade do Rio de Janeiro, local onde o Comando Vermelho ‘nasceu’, ‘cresceu’ e se expandiu para todo o Brasil.

A organização criminosa, conhecida nacionalmente como COMANDO VERMELHO surgiu no ano de 1979, no Presídio Cândido Mendes em Ilha Grande, no Estado de Janeiro.

O presídio de Ilha Grande no ano de 1979, contava com aproximadamente 1.284 (mil duzentos e oitenta e quatro) presos, acusados dos mais variados crimes.

Os presidiários se dividiam por subgrupos autodenominados ‘falanges’ (ideologia Rogério Lemgruber, daí a sigla CV-RL), os quais, na maioria das vezes, representavam determinada região do Estado ou favelas do Rio de Janeiro.

Para a ilha eram levados aqueles a quem realmente se queria aplicar duros castigos e por isso muitos presos políticos foram conduzidos até o local. Nos anos anteriores ao ‘nascimento’ do Comando Vermelho, desembarcaram navios lotados de pessoas presas por crimes de cunho político.

Não tardou a chegada dos grandes grupos de presos políticos e já surgiram as reivindicações para que fossem mantidos isolados dos presos ‘comuns’. Era notório o modo de vida diferenciado daqueles presos, pois eram extremamente organizados, tinham secretários, dirigentes, tarefas internas e obrigações políticas, vez que tinham como objetivo reproduzir dentro do presídio um modo de vida igual ao dos revolucionários e chamar a atenção de outros países.

Sem perceber a real intenção desses presos, foi então atendido o pedido dos mesmos, sendo levantado um muro de alvenaria com grades de ferro na galeria ‘b’ do presídio da Ilha Grande. De um lado presos comuns, de outro os presos políticos.

Montou-se então um contexto em que certamente resultaria em uma guerra interna entre os dois lados, não fossem tão astutos e ardilosos os ‘revolucionários’, que conseguiram apaziguar toda a situação e conquistar o carisma dos presos ‘comuns’.

Pronto! O cenário estava armado. Era a capacidade ímpar de se organizar aliada ao profissionalismo na ‘bandidagem’, culminando com o óbvio, uma organização criminosa extremamente estruturada, que ganhou não só o domínio do presídio de Ilha Grande, mas também de todo o Rio de Janeiro, se estendendo para todo o país.

Décadas se passaram e o Comando Vermelho enraizou suas atividades por todo o Estado do Rio de Janeiro e ainda expandiu suas raízes por diversos Estados da Federação, tendo como fruto a prática deliberada de crimes das mais diversas modalidades.

Personalidades mais conhecidas e temidas do Comando Vermelho: Fernandinho Beira-Mar e Elias Maluco.

Em Mato Grosso, impelidos pela vontade deliberada de arregimentar grande número de criminosos para a prática continua e ininterrupta de crimes, o Comando Vermelho foi idealizado pelos líderes SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo ‘Sandro Louco’ ou ‘Bile’, RENATO SIGARINI, vulgo ‘Vermelhão’, MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, vulgo ‘Miro Louco’ ou ‘Gentil’ e RENILDO SILVA RIOS, vulgo ‘Nego’ ou ‘Negão’ ou ‘Liberdade’, todos já denunciados em outras ações penais.

Não se sabe ao certo o marco inicial dessa organização em nosso Estado, o que se sabe é que nasceu na Penitenciária Central do Estado — Presidio Pascoal Ramos.

Uma vez instalada, a primeira ação da organização criminosa CVMT foi estabelecer a criação de um ‘Conselho’, o qual recebeu o nome de ‘Final do Estado’ ou ‘Conselho Final’.

O segundo passo foi se organizar de forma independente do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, sem a necessidade de prestação de contas, embora mantida aliança entre as organizações.

Dando seguimento na sua fixação em solo mato-grossense, o terceiro passo da agremiação foi firmar acordo com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital — PCC, para que a partir de 01.07.2013, no Estado, somente houvesse batismos pelo Comando Vermelho, evitando desentendimentos entre as facções, que não podem ‘guerrear’ entre si, mas apenas contra o Estado. Não se pode afirmar com certeza se o referido ‘acordo’ foi respeitado, nem tampouco se ainda estaria ‘em vigor’.

O Estatuto do Comando Vermelho foi pensado e criado pelos membros do Rio de Janeiro, mentores e idealizadores da facção, qual é base para os demais Estados que aderem a essa ideologia criminosa. Sua formação é composta por 16 itens. O respeito â hierarquia e a palavra de todos integrantes; as punições, que vão desde ‘advertência verbal’ até a ‘pena de morte’; e a proibições de entrada de pessoas que sejam de Estados onde já haja Comando Vermelho instalado, são alguns destaques do regimento.

As represálias podem ser de afastamento por um ano, sem poder opinar nas ações da facção; exclusão do membro, não podendo voltar a compor a facção; afastamento provisório do membro e exclusão por tempo ‘definitivo’; obrigação de seguir seu destino e viver longe do ‘CV’; e morte.

Além dos líderes e daqueles que exercem papéis de comando na organização, há outros que participam apenas como ‘integrantes’, estando estes obrigados ao pagamento de mensalidades, bem como estão sempre à disposição para a prática de crimes, considerados soldados do crime.

Visto isso...

III – BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

Projetado pela vontade deliberada de arregimentar grande número de criminosos para a prática contínua e ininterrupta de crimes de diversas modalidades, a existência e atuação da organização criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso (CVMT) é algo notório no meio social e a sua realidade vem registrada, inclusive, em ações penais que tramitam perante essa 7 Vara Criminal — dentre elas, a que identifica seus principais idealizadores (membros que compõem o Conselho Final ou Final de Estado — AP n° 21165-43.2013.811.0042, código 358792) —, sendo certo que, atualmente, parcela significativa dos crimes ocorridos no Estado de Mato Grosso possui relação direta ou indireta com a referida organização.

Não se olvide do crescimento do Comando Vermelho nos últimos dois anos em nosso Estado, sendo que os setores de Inteligência ligados à Secretaria de Segurança Pública e também ao Sistema Prisional estimam que o número de faccionados devidamente ‘batizados’ já supere 6.000 membros o que representa um cenário de encorajamento e elevação da autoestima dos criminosos, os quais, orientados pelas lideranças da facção, se dispõem ao exercício de atividades criminosas, dentre elas ações dirigidas contra os poderes constituídos, desafiando o Estado.

O objetivo central do CVMT, portanto, é o fortalecimento do crime.

A par da responsabilidade individual dos autores dos delitos e do lucro obtido com a sua prática, é possível verificar que o Comando Vermelho atua, pautado em seu Estatuto, como:

(a) Ente de proteção,

(b) Entes de referência e assistência para os criminosos,

(c) Ente de regulação do crime através da imposição de sua ideologia e uma ‘ética do criminoso’,

(d) Ente de regulação do comportamento no cárcere, fomento e financiamento de crimes, e

(e) Órgão julgador, estabelecendo punições ao filiados que descumprem as normas estabelecidas no estatuto da facção, seja no interior das prisões, seja nas ruas.

Apesar de o presente Inquérito Policial (034/2017/GCCO/PJC/MT) não objetivar a descrição da estrutura e a identificação dos membros da organização, considerando os trabalhos realizados e conhecimentos produzidos na área de inteligência policial nos últimos dois anos — apenas a título de referência, sem o objetivo de realizar vinculação probatória, mas por ser importante para a compreensão dos fatos no decorrer da presente denúncia, sobretudo porque alguns alvos da Operação ‘Red Money’ pertencem à cúpula da facção, ou são familiares e parentes —, com esteio em fatos criminosos versados noutras ações penais, vejamos a composição atualizada da estrutura de liderança do CVMT:

[...]

Do esquema acima, é possível identificar a seguinte composição:

SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo ‘Sandro Louco’ ou ‘Bili’; MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, vulgo ‘Miro Louco’ ou ‘Gentil’; RENILDO SILVA RIOS, vulgo ‘Nego Renildo’ ou ‘Liberdade’ ou ‘Snaipe’ ou ‘Chapa’; LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, vulgo ‘Bocão’ ou ‘Imperador’, PAULO CESAR DA SILVA, vulgo ‘Petróleo’ ou ‘Neguinho’ ou ‘Alemão’ ou ‘Sapatinho’; GILSON RODRIGUES SANTOS, vulgo ‘Russo’ ou ‘Pequeno-Mestre’; FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo ‘Lacoste’ ou ‘Jacaré’ ou ‘Zacarias’ ou ‘Zaca’; JOÃO LUIZ BARANOSKI, vulgo ‘Matrinchã’ ou ‘Lobo’ ou ‘Baranoski’; REGINALDO MIRANDA, vulgo ‘Bongo’; ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, vulgo ‘Tuca’ ou ‘Japa’; WELLINGTON PINTO DE OLIVEIRA, vulgo ‘Pacato’; SÉRGIO NUNES DA SILVA, vulgo ‘Lacraia’ ou ‘Fuzil’ ou ‘Jorginho’; RENATO SIGARENI vulgo ‘Vermelhão’; PAULO CESAR ROSA, vulgo ‘Paiacan’; ULISSES BATISTA DA SILVA vulgo ‘Veio’ ou ‘Coroa’; JOADIR ALVES GONÇALVES, vulgo ‘Jogador’ ou ‘Piripaque’; RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘Pinguim’ ou ‘Homem do gelo’; SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, vulgo ‘Mandão’; FRANCISCO SOARES LACERDA, vulgo ‘Brasília’ ou ‘DF’; LUIZ FAGNER GOMES DOS SANTOS, vulgo ‘Lilo’; JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo ‘10’ ou ‘Batman’; TOLEACIL NATALINO DA COSTA, vulgo ‘Túlio’ ou ‘Trolha’; FÁBIO JUNIOR BATISTA PIRES, vulgo ‘Farrame’; e DEMIZ MARCELO FERREIRA MENDES, vulgo ‘Fusca’ ou ‘Carro Velho’.

Esses argumentos são para reconhecer crível que através de ações estruturadas e sistêmicas dessa organização criminosa núcleos e subgrupos são criados para propagarem, ainda que funcionalmente destacados, a coordenadoria e operacionalidade de crimes para assegurar o financiamento econômico do Comando Vermelho.

Nesse contexto, a operação ‘Red Money’ versa exatamente sobre os sistemas criados para a arrecadação e a movimentação financeira da organização criminosa. Vejamos:

IV – FATOS

IV.I. – ORCRIM – CVMT

Reconhecida a existência e o crescimento da organização criminosa no Estado de Mato Grosso, o progresso para alcançar sua finalidade criminosa se mostrou fator diretamente proporcional à evolução do poderio financeiro do CVMT. Considerando que o fenômeno da criminalidade corresponde a uma economia paralela que movimenta milhões em dinheiro, as provas demonstram as formas criadas para arrecadar e operar a movimentação financeira do Comando Vermelho.

Núcleos gerenciados pela alta cúpula da ORCRIM contam com grande número de colaboradores (faccionados ou não) com funções bem definidas e a divisão de tarefas sobre o financiamento econômico e as maneiras para dissimular a origem ilícita desses recursos.

As investigações policiais demonstram que Comando Vermelho em Mato Grosso possui três principais fontes ilícitas (e milionárias) de arrecadação financeira (denúncia 01), a saber:

a) pagamento de mensalidades/caixinha por membros e integrantes da facção criminosa (portanto, a partir do crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850/13);

b) recolhimento de mensalidades exigidas de empresários/particulares a título de cobrança de taxa de segurança, para não serem vítimas de crimes patrimoniais (portanto, a partir dos crimes previstos nos artigos 146 e 158 do Código Penal); e

c) recolhimento de mensalidades exigidas de responsáveis por pontos de venda de droga ou ‘biqueiras’ (portanto, a partir de delitos tipificados na Lei 11.343/06).

Com arrecadação milionária, criou-se sistema para circular os valores ilegais em contas bancárias dos integrantes da facção e de terceiras pessoas (inclusive pessoas jurídicas) de maneira fracionada, para não deixá-lo vulnerável aos órgãos de controle e fiscalização em razão do acumulo de riquezas, especialmente para permitir investi-lo na consecução de diversos crimes e no apoio material de seus faccionados, dentro e fora do sistema prisional, sobretudo na intenção de pulverizar e dissimular sua origem, definido núcleo de movimentação financeira (denúncia 02).

As investigações policiais se referem à origem ilícita de valores arrecadados, ao sistema de movimentação desses valores e às maneiras utilizadas pelos integrantes da facção para dissimular a posse do dinheiro e do patrimônio adquirido por meio da criação e utilização de empresas para a movimentação de contas bancárias, simulação de contratos e outorga de procurações para a aquisição e venda de bens e valores e firmação de contratos de financiamento, culminando com transações financeiras milionárias, principalmente em razão da prática do crime de tráfico de droga e associação para o tráfico de drogas.

Especialmente a partir de crimes previstos na Lei Antidrogas que a organização criminosa estabelece um rigoroso cadastro e controle sob os pontos de venda de droga, tanto nas ruas como no interior de unidades prisionais, principalmente na Penitenciária Central do Estado — PCE, estimulando e inibindo o comércio de substância entorpecente, conforme interesse da Organização Criminosa, assim como, em alguns casos, promovendo o financiamento de traficantes para aquisição de entorpecente e posterior revenda (denúncia 03).

Desse modo, infere-se a atuação criminosa concêntrica ao Comando Vermelho com desígnio autônomo e distinto voltado para crimes tipificados nas Leis n.º 9.613/98 e nº 11.343/2006, cuja atuação de seus membros e integrantes vem descrita e detalhada em 03 denúncias, subdividas em:

è

Núcleo de Arrecadação Financeira (denúncia 01);

è

Núcleo de Movimentação Financeira (denúncia 02); e

è

Núcleo de Associação e Tráfico de Drogas (denúncia 03).

Considerando o disposto no artigo 80 do Código de Processo Penal, reputa-se importante a cisão dos fatos criminosos em denúncias separadas, uma para cada núcleo criminoso, por conveniência didática, instrutória e em razão da macrocriminalidade, que aponta a complexidade dos fatos e o número excessivo de acusados.

O acervo de provas colhido durante as investigações, composto por interceptações telefônicas, afastamento de sigilo bancário, análise de dados em aparelhos celulares apreendidos, prova documental, prova subjetiva (interrogatórios e testemunhos) e documentos extraídos de outras investigações e processos judiciais (compartilhamento de provas autorizadas por esse r. juízo), são compilados em mídias digitais para resguardo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A presente denúncia refere-se ao NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO COMANDO VERMELHO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Vejamos:

A. NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO CVMT

Esse núcleo é responsável por gerar e propiciar recursos financeiros ao Comando Vermelho através da prática de crimes e da cobrança de mensalidades e taxas de seus integrantes, de facções criminosas e de traficantes de drogas. Detidamente, sua atuação vem elucidativamente demonstrada por meio de 04 (quatro) eventos criminosos, a seguir:

A.1) Operações ‘Panóptico’ e ‘Insurgentes’ – Fls. 808/967 e 971/1230

Anota-se que o Comando Vermelho é uma organização criminosa com abrangência estadual, sendo que suas fontes e formas de financiamento se reproduzem em praticamente todas as cidades do Estado de Mato Grosso, ou pelo menos nas localidades onde se registra a presença de faccionados, mais comum nas comarcas que possuem unidades prisionais.

As operações denominadas ‘Panóptico’ e ‘Insurgentes’, deflagradas nas cidades de Rondonópolis, Primavera do Leste e Alto Araguaia demonstram exatamente isso.

As situações ocorridas, apuradas alhures, que envolvem objeto distinto do reportado nesta denúncia (
no bis in idem
), permitiram verificar a partir da análise de documentos, sua vinculação com o objeto da operação ‘Red Money’, haja vista a designação autônoma de tomar parte da máquina arrecadadora da organização criminosa.

Conforme documentos extraídos dos autos do Inquérito Policial nº 061/2017/GCCO/PJC/MT (fls. 792/827), na data de 28/09/2017 foi realizada busca e apreensão domiciliar na residência do indivíduo CLEBER PEDRO DE LIMA OLIVEIRA, vulgo ‘Clebão’, integrante do Comando Vermelho na cidade de Rondonópolis, chamando atenção a grande quantidade de comprovantes de depósitos bancários apreendidos em seu poder.

Os comprovantes se referem a depósitos efetuados para a conta poupança 48695-1, da Caixa Econômica Federal, em nome de MONYSE KAROLYNE DOS SANTOS SILVA, considerada uma das principais contas colocadas à disposição da organização criminosa para a prática do crime de lavagem de dinheiro, conforme se verifica do núcleo de movimentação financeira (denúncia 02 – art. 80 do CPP).

Indícios suficientes de autoria demonstram que a atuação do integrante CLEBER se deu promovendo o ‘arrecadamento’ de dinheiro para a facção criminosa, sobretudo mensalidades pagas por traficantes de Rondonópolis e região.

Nesse sentido, existem as informações obtidas mediante extração de dados do aparelho celular de CLÉBER (autorizada judicialmente – código nº 505860), constantes do Laudo Pericial nº 2.10.2018.31092-01, cujo relatório de análise encontra-se às fls. 852/951.

Dado relatório subscrito pela douta autoridade policial se refere à existência de provas cabais dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, dentre outros, praticados por CLEBER, com a apreensão de comprovantes de transações bancárias para aquisição de entorpecente junto a fornecedores a partir do Estado de Mato Grosso do Sul.

Inobstante as atividades de tráfico e associação para o tráfico de drogas imputadas ao integrante CLEBER em razão operação Panópticos (cujos fatos serão investigados pela PJC de Rondonópolis), no que se refere ao objeto da operação Red Money, destaque para os seguintes dados extraídos de aplicativo de mensagens instantâneas – WhatsApp – que demonstram algumas das principais formas de financiamento da organização criminosa:

FAMILIA REUNIDA CV – os participantes trocam informativos e fazem apologia a doutrina da facção criminosa, além de postarem cadastros de batismo de novos integrantes e dados a respeito da hierarquia da facção na região de Rondonópolis. Trata-se de um grupo com elevado número de participantes (fls. 904 e seguintes).

MERCADÃO RONDONÓPOLIS – possui caráter mais restrito e, considerando as comunicações extraídas, há indicativos de que é composto por algumas lideranças do Comando Vermelho na região de Rondonópolis, sendo que o assunto principal é cadastramento e cobrança de ‘taxa de segurança’ de estabelecimentos empresariais, com a identificação feita através da fixação de adesivo confeccionado pela organização criminosa, evidenciando atuação direta de Ana Taveira e das pessoas conhecidas pelo apelido de ‘Pamonha’ e ‘Bananinha’ (fls. 926 e seguintes).

Pelo conteúdo das mensagens compartilhadas especialmente através do grupo denominado ‘Mercadão Rondonópolis’, fica claro o método de financiamento da facção criminosa a partir de cobrança de ‘taxa de segurança’ dos estabelecimentos empresariais daquela cidade, conforme se vê a seguir através dos áudios gravados pelo integrante Edmilson Filho Alves da Silva, vulgo ‘Pamonha’ (já falecido):

[...]

Além de áudios, também foram compartilhadas imagens do integrante Edmilson adesivando estabelecimentos empresariais que recolhiam essa taxa de segurança cobrada pela organização criminosa:

[...]

D’uma ação dissimulada, as informações dos adesivos permitem a identificação da facção criminosa por meio das inicias ‘C’ e ‘V’, referentes ao Comando Vermelho, conforme se vê através da expressão Central Vip, Rond ou Camarote Vivo:

[...]

Além de CLEBER, a prisão em flagrante da integrante THAÍS SENA DE MORAES, vulgo ‘Baianinha’, em 21/02/2018, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição, também culminou na apreensão de diversos adesivos utilizados para compelir empresários ao recolhimento de taxa de segurança cobrada pela organização criminosa (CVMT), conforme se infere dos documentos juntados às fls. 944/951:

[...]

A mesma conduta de constranger empresários, obrigando-os a recolher taxa de segurança, também foi utilizada pela organização criminosa para obrigar os próprios criminosos a arrecadar taxa de cadastro e funcionamento de suas bocas de fumo, denominadas ‘biqueiras’.

Quanto a isso, o aviso para cadastramento das bocas de fumo e pagamento de mensalidades que circulou no grupo denominado ‘Família Reunida CV’, conforme post a seguir, é elucidativo:

[...]

Estabelecidas essas maneiras como algumas das formas de assegurar o empoderamento econômico da facção criminosa, além dos denunciados CLEBER PEDRO DE LIMA OLIVEIRA, vulgo ‘Clebão’, EDMILSON FILHO ALVES DA SILVA, vulgo ‘Pamonha’ (já falecido) e THAÍS SENA DE MORAES, vulgo ‘Bananinha’, outras provas obtidas por meio de interceptações telefônicas e quebra de sigilo bancário revelam a gerência e a administração desses recursos, assim como a sua forma de arrecadação por meio de ordens emanadas por quem exerce papel de liderança junto à facção e por quem lhe é parente ou pessoa da família (fls. 904/1204).

Passemos, então, a individualização das condutas criminosas:

A.1.1. – Liderança Coletiva – art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, em razão das operações denominadas ‘Panópticos’ e ‘Insurgentes’, na região sul do Estado de Mato Grosso, os denunciados Fábio Aparecido Marques do Nascimento, Francisco Bispo dos Santos Filho e Ana Maria Taveira, exercendo o comando coletivo da facção, promoveram, constituíram e financiaram, pessoalmente, organização criminosa. Assim:

O denunciado Fábio Aparecido Marques do Nascimento, vulgo ‘Lacoste’, ‘Zacarias’ ou ‘Zaca’, é identificado membro do Conselho Final do Comando Vermelho (CVMT). Atuando dessa forma, ele exerce a função de ‘disciplina final do Estado’, mantendo através dos codenunciados Francisco Bispo dos Santos e Ana Maria Taveira a supervisão e controle da gerência e administração dos recursos financeiros obtidos através de mensalidades pagas por integrantes da facção e taxas cobradas para cadastro e funcionamento de bocas de fumo na cidade de Rondonópolis e região (conforme operação ‘Insurgentes’, fls. 219/224 e 485/488).

Nessas condições, verificou-se que o denunciado Fábio tem acesso direto a uma das principais contas bancárias utilizadas pela organização criminosa para a lavagem de dinheiro, cadastrada em nome de Monyse Karolyne dos Santos Silva.

As informações obtidas através do relatório técnico de extração de dados do aparelho celular apreendido, pertencente à Monyse, demonstram de maneira clara a atuação criminosa do denunciado Fábio, vulgo ‘Zaca’, dentre outros:

[...]

O caderno de anotações apreendido em razão da operação ‘Insurgentes’ (cópia às fls. 2011/2034) com a codenunciada Hemilim Halhaiane dos Santos, vulgo ‘Boneca’, igualmente constou o registro do denunciado Fábio em lista de integrantes da organização criminosa.

Já o denunciado Francisco Bispo dos Santos Filho, vulgo ‘Pai de Santo’, membro do Comando Vermelho, é identificado integrante da facção criminosa responsável, no município de Rondonópolis e região, por exercer a ‘disciplina final’. Atuando dessa forma, sua função consiste em administrar recursos pagos por integrantes da organização criminosa e supervisionar sua esposa e codenunciada Ana Maria Taveira no gerenciamento da arrecadação de taxas pagas por traficantes da localidade para o cadastro e funcionamento de suas bocas de fumo.

De igual modo, o caderno de anotações apreendido em razão da operação ‘Insurgentes’ (cópia às fls. 2011/2034) com a codenunciada Hemilim Halhaiane dos Santos, vulgo ‘Boneca’, também constou o registro do denunciado Francisco Bispo em lista de integrantes da organização criminosa.

A denunciada Ana Maria Taveira, integrante da facção criminosa responsável pela ‘disciplina final’ do município de Rondonópolis e região, é identificada como esposa do codenunciado e membro do Comando Vermelho Francisco Bispo dos Santos Filho, vulgo ‘Pai de Santo’. Atuando dessa forma, sua função consiste em auxiliar na arrecadação e cobrança de recursos pagos por integrantes da organização criminosa e de orientar, gerir e administrar a atuação criminosa e financeira das bocas de fumo da localidade, bem como de prestar contas dessa arrecadação a quem exerce cargo hierarquicamente superior, denominado ‘disciplina final do Estado’ (Fábio Aparecido Marques do Nascimento, vulgo ‘Lacoste’, ‘Zacarias’ ou ‘Zaca’), realizando, inclusive, transações financeiras de natureza criminosa para uma das principais contas bancárias utilizadas pela facção para a lavagem de dinheiro, cadastrada em nome de Monyse Karolyne dos Santos Silva, como se vê do relatório juntado às fls. 294.

Além disso, diálogos telefônicos interceptados e colhidos no bojo da operação ‘Insurgentes’ (fls. 214/216 e relatório de fls. 1191) demonstram claramente a subordinação daqueles que ocupam as funções de ‘disciplina de bairro’ e ‘disciplina de rua’ ao casal Francisco Bispo e Ana Maria.

[...]

A.1.2. – Demais Responsáveis – art. 2º da Lei 12.850/2013

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que
em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, em razão das operações denominadas ‘Panópticos’ e ‘Insurgentes’, na região sul do Estado de Mato Grosso os denunciados Thamer de Souza Pereira,
Cleber Pedro de Lima Oliveira
,
Thais Sena de Moraes
, Raquel Vitória Martini,
Marcos Miranda da Silva
,
Hemilim Halhaiane dos Santos
,
Acácio Costa Ribeiro
, Sérgio Henrique Lopes, Thiago Andrade Celestino, Gleison da Cruz Pereira, João Batista Vieira dos Santos e
Eliane Siano da Silva
promoveram, constituíram e financiaram, pessoalmente, organização criminosa
. Assim:

O denunciado Thamer de Souza Pereira, vulto ‘Tom’, é identificado tesoureiro da facção criminosa. Atuando dessa forma, assumiu do interior da unidade prisional de Rondonópolis (Mata Grande) a função de prestar contas dos valores arrecadados para o Comando Vermelho, advindos de mensalidades pagas por integrantes da facção e do cadastro e funcionamento das bocas de fumo, estando, nessas condições, subordinado ao membro da organização criminosa Francisco Bispo dos Santos.

Diálogos telefônicos interceptados dos codenunciados Francisco Bispo e Ana Maria com seus interlocutores, inclusive com Thamer, demonstram com clareza que os valores arrecadados pela facção são encaminhados ao denunciado para elaboração da prestação de contas à organização criminosa (conforme operação ‘Insurgentes’, fls. 219, 246/248 e 285/287).

Inclusive, as irmãs codenunciadas Amara Betânia da Silva Rodrigues e Damares Regina da Silva Rodrigues, respectivamente cunhada e namorada do denunciado Thamer, são identificadas como integrantes da facção criminosa responsáveis por utilizar, através dele, suas contas bancárias para movimentar recursos ilegais em favor da organização criminosa.

O denunciado
Cleber Pedro de Lima Oliveira
, vulgo ‘Clebão’, é identificado integrante da facção criminosa, responsável pela ‘disciplina de bairro’. Atuando dessa forma,
como já visto anteriormente,
sua função consiste na cobrança de mensalidades e taxas de cadastro e funcionamento de bocas de fumo pagas por traficantes para operar regularmente o comércio de substância entorpecente. Em seguida, o denunciado se encarrega de repassar os valores arrecadados a quem exerce cargo hierarquicamente superior, denominado ‘disciplina final’, estando, portanto, subordinado aos denunciados Francisco e Ana Maria
.

Diálogos telefônicos interceptados entre o denunciado Cleber e os codenunciados Ana Maria e Francisco (conforme operação ‘Insurgentes’, fls. 214/216) demonstram com clareza a subordinação de Cleber, arrecadando valores provenientes da prática de crimes para a facção.

Como também já antes mencionado, em razão da operação ‘Panópticos’ (ref. Inquérito Policial nº 061/2017/GCCO/PJC/MT (fls. 792/827), com o denunciado Cleber foram apreendidos inúmeros comprovantes bancários de depósitos efetuados numa das principais contas bancárias movimentadas pela facção criminosa para a lavagem de dinheiro, cadastrada em nome de Monyse Karolyne dos Santos Silva.

A denunciada
Thais Sena de Moraes
, vulgo ‘Bananinha’, é identificada integrante da facção criminosa, responsável pela ‘disciplina de rua’. Atuando dessa forma,
como já visto anteriormente,
sua função consiste na cobrança de mensalidades e taxas de cadastro e funcionamento de bocas de fumo pagas por traficantes para operar regularmente o comércio de substância entorpecente. Em seguida, a denunciada se encarrega de repassar os valores arrecadados a quem exerce cargo hierarquicamente superior, denominado ‘disciplina final’, estando, portanto, subordinada aos codenunciados Francisco e Ana Maria
.

Diálogos telefônicos interceptados mantidos pela codenunciada Ana Maria Taveira com outros integrantes da facção demonstram com clareza a atuação criminosa da denunciada Thais como sua intermediária (conforme operação ‘Insurgentes’ às fls. 207 e 230/235).

Os denunciados Raquel Vitória Martini, vulgo ‘Tempestade’,
Marcos Miranda da Silva
, vulgo ‘Poconé’, e
Hemilim Halhaiane dos Santos
, vulgo ‘Boneca’, integrantes da facção criminosa, são identificados responsáveis pela ‘disciplina de rua’. Atuando dessa forma, tanto vendendo drogas como intervindo junto a traficantes, se responsabilizaram em promover ‘caixinha’ para recolhimento de valores exigidos pela facção para o cadastro e funcionamento de bocas de fumo nos municípios de Rondonópolis e Primavera do Leste, estando, portanto, subordinados aos codenunciados Francisco e Ana Maria
.

Enquanto que sobre os denunciados Raquel e Marcos foi possível levantar a informação de serem responsáveis pelo comércio de substância entorpecente na comarca de Primavera do Leste/MT (conforme operação ‘Insurgentes’, fls. 10/13 e 14/15), sobre a denunciada Hemilim, ela é identificada como sendo a ‘madrinha’ de Raquel, responsável pelo seu batismo e ingresso na facção criminosa.

Diálogos telefônicos interceptados mantidos entre Raquel e Hemilim demonstram com clareza a atuação delas na arrecadação e administração de valores ilegais para o Comando Vermelho (conforme operação Insurgentes, fls. 17/26).

Outrossim, pela quebra de sigilo bancário de uma das principais contas bancárias utilizadas pela organização criminosa para lavagem de dinheiro, cadastrada em nome da empresa J.J. Informática, verificou-se o registro de depósito efetuado pela denunciada Hemilim a partir da conta bancária cadastrada em nome de sua genitora Maria Luciene Tenório.

Além disso, foi apreendido na residência da denunciada Hemilim caderno contendo anotações sobre o cadastro e recolhimento de taxas cobradas de empresários e traficantes, exigidas pelo Comando Vermelho, como se vê do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão extraído do bojo da operação ‘Insurgentes’:

[...]

O denunciado
Acácio Costa Ribeiro
, vulgo ‘Panela’, é identificado membro do Comando Vermelho responsável por exercer a ‘disciplina final’ da facção criminosa na cidade de Primavera do Leste/MT. Atuando dessa forma, sua função consiste em auxiliar na arrecadação e cobrança de recursos pagos por integrantes da organização criminosa e de orientar, gerir e administrar a atuação criminosa e financeira das bocas de fumo da localidade
.

Diálogos telefônicos interceptados demonstram com clareza o denunciado tratando de assuntos relacionados ao recolhimento e a obrigatoriedade do ‘caixinha’ para a facção criminosa, lhe estando subordinados os que exercem a função de ‘disciplina de rua’, como é o caso dos codenunciados Raquel e Marcos (conforme operação ‘Insurgentes’, fls. 13/16 e 55/58).

O denunciado Sérgio Henrique Lopes, vulgo ‘Costela’, é identificado membro do Comando Vermelho responsável por exercer a ‘disciplina final’ da facção na cidade de Primavera do Leste/MT. Atuando dessa forma, sua função também consiste em auxiliar na arrecadação e cobrança de recursos pagos por integrantes da organização criminosa e de orientar, gerir e administrar a atuação criminosa e financeira das bocas de fumo da localidade.

Diálogos telefônicos interceptados demonstram com clareza o denunciado Sérgio auxiliando materialmente o codenunciado Acácio, tratando de assuntos relacionados à obrigatoriedade de taxas de cadastro e funcionamento de bocas de fumo no município de Primavera do Leste para a organização criminosa (conforme operação ‘Insurgentes’, fls. 47/50).

Os denunciados Thiago Andrade Celestino, vulgo ‘Bocão’, e Gleison da Cruz Pereira, vulgo ‘Siri’, são identificados integrantes da facção criminosa, responsáveis pela ‘disciplina de rua’. Atuando dessa forma, suas funções consistem em promover ‘caixinha’ para o recolhimento de valores exigidos pela facção para o cadastro e funcionamento de bocas de fumo no município de Rondonópolis e região, estando, portanto, subordinados aos codenunciados Francisco e Ana Maria.

Diálogos telefônicos interceptados demonstram com clareza os denunciados sendo orientados pela codenunciada Ana Maria a encaminhar valores que arrecadam à sua intermediária e codenunciada Thais Sena de Moraes, vulgo ‘Bananinha’ (conforme operação Insurgentes, fls. 231/232 e 238).

Inclusive, atuando conforme determinado por Ana Maria, os denunciados Thiago e Gleidson foram surpreendidos e presos pela guarnição da Polícia Militar (BO 2017.301226 – fls. 1209) na posse de substância entorpecente e de valores em dinheiro que destinariam à codenunciada Thais Sena.

O denunciado João Batista Vieira dos Santos, vulgo ‘Joãozinho’, é identificado integrante da facção criminosa, responsável pela ‘disciplina de rua’ e pela ‘disciplina de bairro’. Sob a liderança do codenunciado Francisco Bispo e supervisão da codenunciada Ana Maria Taveira, sua função consiste na cobrança de mensalidades e taxas de cadastro e funcionamento de bocas de fumo, pagas por traficantes para operar regularmente o comércio de substância entorpecente em Alto Araguaia.

Diálogo telefônicos interceptados entre o denunciado e a codenunciada Ana Maria, esposa de Francisco, demonstram com clareza o envolvimento de João Batista no esquema de arrecadação financeira da facção criminosa (conforme operação ‘Insurgentes’, fls. 284/288).

A denunciada
Eliane Siano da Silva
, vulgo ‘Juno’, é identificada integrante da facção criminosa, responsável pela ‘disciplina final’. Sob a liderança do codenunciado Francisco Bispo e supervisão da codenunciada Ana Maria, sua função consiste em gerenciar e administrar os recursos arrecadados pelo codenunciado João Batista, advindos da cobrança de taxa de cadastro e funcionamento de bocas de fumo em Alto Araguaia
.

Diálogos telefônicos interceptados entre a denunciada e a codenunciada Ana Maria, esposa de Francisco, demonstram com clareza o envolvimento de Elaine no esquema de arrecadação financeira da facção criminosa (conforme operação ‘Insurgentes’, fls. 291/293).

[...]

A.2) Operação Ares Vermelho – Fls. 488/589

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que
em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, em razão da operação denominada ‘Ares Vermelho’, nesta cidade de comarca de Cuiabá, os denunciados Luciano Mariano da Silva, Wellington Mariano da Silva e
Simone de Souza Temponi
promoveram, constituíram e financiaram pessoalmente, organização criminosa
. Assim:

A operação ‘Ares Vermelho’ se refere à prática de fatos criminosos que estão sendo processados no bojo da Ação Penal nº 31350-04.2017.811.0042 (código 491955), em trâmite perante esse r. juízo, cujos fatos descrevem atuação criminosa autônoma do núcleo denominado ‘Marreta Progresso 157’, liderado por Luciano Mariano da Silva, vulgo Marreta, com auxílio de Wellington Mariano da Silva, vulgo ‘Quiquisilver’, e Simone de Souza Temponi.

A prova documental obtida alhures (fls. 94) através da infiltração digital de agentes demonstrou que o grupo denominado ‘Marreta Progresso 157’ e financiado de maneira autônoma por seus integrantes, mediante pagamento de contribuições periódicas. Porém, parte do lucro auferido por esse núcleo com a prática dos crimes que comete, incluindo o tráfico de drogas, é destinado aos cofres do Comando Vermelho a título de recolhimento de taxa cobrada pela organização criminosa para o exercício daquela atividade criminosa.

Portanto, o grupo ‘Marreta Progresso 157’, inobstante crimes que pratica de maneira funcionalmente destacada do Comando Vermelho, o fomenta financeiramente com recolhimento de taxas e contribuições mensais para o desempenho de suas atividades criminosas.

As atuações autônomas e independentes do Comando Vermelho e da facção ‘Marreta Progresso 157’ vêm demonstrada às fls. 95/96, de onde se extrai inadvertidamente a informação repassada aos seus integrantes de que os recursos financeiros destinados a ambos possuem natureza e finalidade distintas, que devem, por isso, ser realizadas por meio de contas bancárias específicas.

Com isso, apurou-se que aos integrantes do grupo criminoso ‘Marreta Progresso 157’ foi repassada a informação de que os recursos em prol dessa facção devem ser processados mediante depósito a ser realizado nas contas bancárias cadastradas em nome dos codenunciados Greisiele Gil P. Monteiro e Jaciara Vitor da Silva, enquanto que a mensalidade devida ao Comando Vermelho, seus integrantes devem se valer da conta bancária cadastrada em nome da codenunciada Amanda Caroline Francisca da Silva (fls. 30/31, c.c. fls. 95/96).

Apesar das contas bancárias cadastradas em nome de Greisiele Gil P. Monteiro e Jaciara Vitor da Silva se destinam a finalidade exclusiva de arrecadação financeira para o grupo criminoso ‘Marreta Progresso 157’, verificou-se através das mesmas o registro de movimentações financeiras demonstrando a existência de repasses feitos ao Comando Vermelho por determinação do codenunciadao Luciano Mariano da Silva, vulgo Marreta, não apenas por intermédio da conta bancária cadastrada em nome de Amanda Caroline Francisca da Silva, mas também através das contas bancárias cadastradas em nome de Bruna Cristina Borges dos Santos, J.J. Informática e Monyse Karolyne dos Santos Silva, evidenciando, portanto, que aquele grupo criminoso também atua fomentando financeiramente o Comando Vermelho.

A propósito, infere-se do relatório financeiro LAB/PJC juntado às fls. 225/338:

[...]

Sobre a titularidade dessas contas bancárias utilizadas pelo grupo criminoso ‘Marreta Progresso 157’, tanto para receber recursos financeiros de seus integrantes quanto para efetuar transferências ao Comando Vermelho, foi verificado pela autoridade policial que Jaciara Vitor da Silva é esposa de Wellington Mariano da Silva, vulgo ‘Quiquisilver’, tendo ela, portanto, disponibilizado sua conta para uso do seu marido, enquanto que Greisiele Gil P. Monteiro afirmou ter sido ‘recrutada’ pela denunciada Simone de Souza Temponi para disponibilizar sua conta à idêntica finalidade criminosa.

Além dessas contas bancárias, também há a comprovação do aporte financeiro ao Comando Vermelho pelo grupo ‘Marreta Progresso 157’ feito diretamente através da conta bancária cadastrada em nome do denunciado Wellington Mariano da Silva, vulgo ‘Quiquisilver’, como se vê do aludido relatório LAB/PJC de fls. 225/238:

[...]

A.3) Operação ‘Babilônia’ – Fls. 650/804

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, em razão da operação denominada ‘Babilônia’, nesta cidade e comarca de Cuiabá, o denunciado Ronaldo Rogério Nonato da Silva promoveu, constituiu e financiou, pessoalmente, organização criminosa.

A operação denominada ‘Babilônia’ se refere a fatos que estão sendo processados no bojo da Ação Penal nº 24536-73.2017.811.0042 (código 484857), em trâmite perante a 13ª Vara Criminal da capital, que descrevem crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas em Cuiabá, cujas provas vieram compartilhadas com a operação Red Money por meio de autorização judicial.

O denunciado Ronaldo Rogério Nonato da Silva, vulgo ‘Gordão’, é identificado integrante da facção criminosa, responsável pela ‘Disciplina de Bairro’, exercendo nessas condições o controle dos pontos de venda de drogas na região metropolitana da capital do Estado, com o cadastro e cobranças de taxas das bocas de fumo para o Comando Vermelho.

Nessas circunstâncias, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, a Polícia Judiciária Civil localizou na residência de Ronaldo anotações relacionando nomes e valores que correspondem a integrantes e taxas recolhidas a título de cobrança de mensalidades para a organização criminosa, conforme documento juntado às fls. 650/652:

[...]

Além disso, a operação ‘Babilônia’ produziu outras provas documentais a partir de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, que são capazes de demonstrar com clareza que o dinheiro arrecadado por Ronaldo em razão do pagamento de mensalidades de integrantes da facção e da cobrança de taxas para cadastro e funcionamento de bocas de fumo segue para os cofres do Comando Vermelho, conforme diálogos transcritos do Relatório Técnico Complementar realizado pelo Núcleo de Inteligência da DRE, juntado às fls. 672/689.

Exatamente por meio desses diálogos foi possível identificar Elias Rodrigues Jacinto, vulgo ‘Elias Primata’, prestando ao denunciado informações sobre a movimentação financeira e o lucro obtido pela organização criminosa através do comércio de substância entorpecente, atividade ilegal exercida inclusive no interior das principais unidades prisionais do Estado.

A propósito, em 22/08/2017, conforme documentos juntados às fls. 681/687, Ronaldo e Elias disseram entre si o seguinte, com os nossos destaques:

[...]

Em continuidade dessa ligação, o denunciado Ronaldo passa a manter diálogo com o detento identificado apenas por André, tornando possível vislumbrar pelo que disseram os responsáveis pela gerência e administração desses recursos perante a organização criminosa,
in verbis
:

[...]

A.4) RED MONEY – Fls. 2164/2403, 2404/2437 e 2449/2615

Inobstante a cobrança de mensalidade exigida de integrantes batizados na organização criminosa Comando Vermelho (CVMT) – denominada ‘camisa’ -, através das operações ‘Panóptico’, ‘Insurgentes’, ‘Ares Vermelho’ e ‘Babilônia’, ficou nitidamente demonstrado que os crimes praticados pelas respectivas facções também resultam no aporte financeiro complementar para a agremiação, geridos e administrados a partir da criação de um núcleo específico e individual denominado ‘NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO’, liderado por Demis Marcelo Ferreira Mendes, vulgo ‘Fusca’, Gilson Rodrigues Santos, vulgo ‘Russo’, Fábio Júnior Batista Pires, vulgo ‘Ferrame’, Paulo Ricardo Santana, vulgo ‘Macarrão’, e José Lira de Sousa Júnior. Assim:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que
em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiabá, em razão das operações ‘Panóptico’, ‘Insurgentes’, ‘Ares Vermelho’ e ‘Babilônia’, os denunciados Demis Marcelo Ferreira Mendes, Gilson Rodrigues Santos, Fábio Júnior Batista Pires,
Paulo Ricardo Santana
e José Lira de Souza Júnior, exercendo o comando coletivo da facção, promoveram, constituíram e financiaram, pessoalmente, organização criminosa
. Assim:

O denunciado Demis Marcelo Ferreira Mendes, vulgo ‘Fusca’, membro do Comando Vermelho (CVMT), é identificado integrante da facção criminosa e um dos principais líderes do núcleo de arrecadação, responsável pela gerência dos recursos auferidos pela organização criminosa por meio do pagamento de taxas cobradas pela facção para o cadastro e o funcionamento das bocas de fumo em todo o Estado de Mato Grosso.

O denunciado
Paulo Ricardo Santana
, vulgo ‘Macarrão’, é identificado integrante da facção criminosa, responsável pela ‘disciplina final’, na região metropolitana de Cuiabá. Atuando dessa forma, sua função consiste em cobrar e administrar recursos pagos por integrantes da organização criminosa em razão da arrecadação de taxas pagas por traficantes da localidade para o cadastro e funcionamento de suas bocas de fumo, estando, nessas condições, subordinado ao codenunciado Demis Marcelo Ferreira Mendes
.

Além de documentos apreendidos (IP 301/2018 fls. 1275/1311), diálogos telefônicos interceptados demonstram o denunciado Paulo realçando aos seus interlocutores a liderança exercida pelo codenunciado Demis para administrar recursos obtidos através da cobrança de taxas para cadastro e funcionamento de bocas de fumo, assim como informando e indicando aos integrantes da facção os dados de conta bancária utilizada pela organização criminosa para recebimento desses valores e as consequências do seu descumprimento (Relatório de Interceptação Telefônica, pág. 64, 66, 68, 80, 85 e 116).

O denunciado José Lira de Souza Júnior é identificado integrante da facção criminosa, responsável pela ‘disciplina de bairro’. Atuando dessa forma, sua função consiste em promover ‘caixinha’ para o recolhimento de valores exigidos pela facção para o cadastro e funcionamento de bocas de fumo na região metropolitana de Cuiabá, estando, portanto, nessas condições, subordinado ao codenunciado Paulo Ricardo Santana, vulgo ‘Macarrão’.

Além de outras provas documentais (BO/PJC 2013.272178), diálogos telefônicos interceptados, mantidos especialmente entre o denunciado e o codenunciado Paulo Ricardo demonstram com clareza o envolvimento de José Lira no esquema ilegal de arrecadação financeira da facção criminosa (conforme Relatório de Interceptação Telefônica, pág. 91/93, 114 e 119).

Os denunciados Gilson Rodrigues Santos, vulgo ‘Russo’, e Fábio Júnior Batista Pires, vulgo ‘Ferrame’, são identificados integrantes da facção criminosa, responsáveis pela arrecadação de valores pagos a título de mensalidade para a organização criminosa por seus faccionados. Atuando dessa forma, suas funções consistem em promover ‘caixinha’ para recolher à facção o valor das mensalidades devidas por seus integrantes.

Além de outras provas documentais, diálogos telefônicos interceptados, mantidos tanto entre os faccionados quanto entre os próprios denunciados e seus interlocutores demonstram com clareza o envolvimento de ambos no esquema ilegal de arrecadação financeira da facção criminosa (conforme Relatório de Interceptação Telefônica, pág. 69/70, 86 e 108).

[...]

B. FLUXOGRAMA DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DA ORCRIM

Diante dos fatos narrados nos eventos A.1, A.2, A.3 e A.4 do núcleo de arrecadação financeira, tem-se fatalmente que os denunciados acima mencionados, na medida de suas culpabilidades, incorreram na prática do crime de organização criminosa, estabelecendo-se o seguinte fluxograma em razão do sistema criado no Estado de Mato Grosso para assegurar financeiramente ao Comando Vermelho a cobrança e o recebimento de taxas de mensalidade de seus integrantes e de cadastro e funcionamento de bocas de fumo:

[...]

C. LAVAGEM DE DINHEIRO PRATICADA PELO NÚCLEO DE ARREDACAÇÃO DA ORCRIM

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no mesmo período antes referido, mais precisamente
a partir de fevereiro de 2017, na região metropolitana de Cuiabá e na região sul do Estado de Mato Grosso, os denunciados Fábio Aparecido Marques do Nascimento, Francisco Bispo dos Santos Filho, Ana Maria Taveira, Thamer de Souza Pereira,
Cleber Pedro de Lima Oliveira
,
Thais Sena de Moraes
, Raquel Vitória Martini,
Marcos Miranda da Silva
,
Hemilim Halhaiane dos Santos
,
Acácio Costa Ribeiro
, Sérgio Henrique Lopes, Thiago Andrade Celestino, Gleison da Cruz Pereira, João Batista Vieira dos Santos,
Eliane Siano da Silva
, Luciano Mariano da Silva, Wellington Mariano da Silva,
Simone de Souza Temponi
, Ronaldo Rogério Nonato da Silva, Demis Marcelo Ferreira Mendes, Gilson Rodrigues Santos, Fábio Júnior Batista Pires,
Paulo Ricardo Santana
e José Lima de Souza Júnior, em concurso de agentes caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comuns, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
. Assim:

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, de modo sistematizado, em observância a estrutura funcional da organização criminosa e a divisão de tarefas previamente definidas entre seus membros e integrantes, procederam a remessa de valores que auferiam de maneira criminosa, especialmente em razão da prática do crime de tráfico de drogas (denúncia 03), ao núcleo de movimentação financeira do Comando Vermelho (denúncia 02) para a ocultação e dissimulação da sua origem ilícita, auxiliando-o materialmente” (Id. n. 261736522, páginas 22-55;
sic
; destaquei).

Convém pontuar que Cleber Pedro, Simone, Thaís, Marcos, Hemilim, Acácio e Eliane foram absolvidos em relação ao delito tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 porquanto o Magistrado sentenciante concluiu que, em relação a tal imputação, estava caracterizada a litispendência, dado que tais recorrentes figuravam ou figuraram como réus em outras ações penais sob acusação de integrarem a mesma organização criminosa.

Pois bem.

Quanto à imputação do crime de “lavagem” de dinheiro, o eminente julgador consignou o seguinte:

“Ainda que na peça de ingresso restem noticiadas movimentações financeiras quanto aos acusados deste feito, com o necessário respeito ao MPE, não há concreta individualização de conduta e muito menos decifrada à ação nuclear do crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/98.

Não há duvida que os crimes ocorreram, até pelo trabalho elogiável e objeto do RAT 11/2018 que cuidou do afastamento de sigilo bancário dos casos. Contudo, os nomes dos acusados deste feito não aparecem nesta destacada prova técnica.

Sem embargo, é imprescindível a individualização de condutas e a correta identificação do que cada agente efetuou na trama criminosa visando ao branqueamento de capitais.

A propósito, não seria desacerto o não recebimento da imputação por falta da correta descrição de conduta e dos fatos criminosos porque, como conta na imputação, com todo respeito, verifica-se clara e evidente hipótese de responsabilização penal objetiva.

[...]

Portanto, quer pela ausência de prova, quer pela ausência de condutas nucleares do crime de lavagem, quer pela dúvida, a absolvição de todos os acusados se impõe” (Id. n. 261737302, pp. 45-46;
sic
).

Em suas razões recursais, o
parquet
se limita a reiterar, em linhas gerais, as assertivas lançadas na peça acusatória, apenas com o acréscimo de transcrições de trechos do depoimento judicial do Delegado de Polícia Luiz Henrique de Oliveira, o qual relatou sucintamente o histórico das investigações.

Com tais considerações, o apelante pugna pela condenação dos oito apelados pelo crime de “lavagem” de dinheiro.

Todavia, compulsando detidamente os autos, chego à conclusão de que a pretensão ministerial é improcedente.

Isso porque a exordial acusatória e as razões recursais, não demonstraram que os recorridos tenham incorrido na figura típica descrita no
caput
do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, tampouco nas figuras equiparadas descritas nos §§ 1º e 2º de referido dispositivo.

Com efeito, percebe-se que os argumentos deduzidos pelo
parquet
em relação aos apelados diz respeito tão somente ao envolvimento deles com a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, bem como à circunstância de que alguns deles seriam responsáveis pela “arrecadação” de valores obtidos com as atividades de narcotráfico desenvolvidas por mencionada facção.

Ocorre que tal conduta, por si só, não caracteriza ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade dos valores ilicitamente auferidos, constituindo, em verdade, mero exaurimento e corolário lógico do tráfico de drogas.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“Para a caracterização do delito de lavagem de capitais, é essencial a comprovação do dolo específico de ocultar ou dissimular a natureza, origem ou movimentação de bens provenientes de crime. Logo, o simples usufruto dos lucros do tráfico, como compras e depósitos em contas pessoais do agente, não configura lavagem de dinheiro sem prova inequívoca do dolo de dissimulação, de modo que persistindo dúvidas razoáveis sobre tais condutas, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da absolvição dos apelados” (TJMT, Apelação n. 1003173-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de dezembro de 2024; data da publicação: 9 de dezembro de 2024).

Não fosse o bastante, observa-se que os documentos que instruem a exordial estão, em grande parte, ilegíveis ou parcialmente ilegíveis (vide, por exemplo, os supostos extratos bancários de Id. n. 261736522, pp. 916-930), tratando-se, aparentemente, de “fotocópias de fotocópias” de péssima qualidade, não se prestando a comprovar eventuais operações financeiras inidôneas.

Ademais, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, consistente nos depoimentos dos delegados de polícia que conduziram as investigações, não forneceu detalhes suficientemente robustos acerca das aventadas transações que porventura constituíssem ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos valores auferidos com o comércio espúrio de substâncias entorpecentes ou com outras atividades criminosas.

É de se lamentar que uma “operação” de tamanha envergadura, custo e complexidade redunde em uma denúncia genérica e em um acervo probatório tão lacônico, mas essas falhas não podem ser atribuídas ao Poder Judiciário, tampouco podem ensejar a condenação dos apelados, sobretudo à luz do princípio do
in dubio pro reo
, o qual impõe a manutenção da absolvição dos recorridos, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Trago à colação precedente relativamente antigo, mas ainda relevante, desta Câmara, acerca da inviabilidade de condenação em situações dessa natureza:

“Não restando nem ao menos provado nos autos que os valores indevidamente auferidos pelos agentes seriam ocultados, restando meros juízos especulativos alheios a qualquer concretude, deve ser mantida a absolvição dos agentes, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação n. 0013952-20.2010.8.11.0000, Rel. Dr. Carlos Roberto Correia Pinheiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de novembro de 2010; data da publicação: 2 de dezembro de 2010).

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço em parte do apelo e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025